Tribunal: TJSP
Processo: 2163714-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Prescrição - Exequente que não forneceu os meios necessários para a citação do executado – Citação ocorrida 12 anos após o início do feito - Ausência de causa interruptiva da prescrição - Artigo 240, §2o, do CPC - Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória (Súmula no 150, do C. STF) - Prazo prescricional de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Prescrição - Exequente que não forneceu os meios necessários para a citação do executado – Citação ocorrida 12 anos após o início do feito - Ausência de causa interruptiva da prescrição - Artigo 240, §2o, do CPC - Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória (Súmula no 150, do C. STF) - Prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I do Código Civil - Inaplicabilidade da Súmula 106, do C. STJ - Prescrição reconhecida - Extinção com julgamento do mérito (Art. 487, II, do CPC) - RECURSO PROVIDO.